Tribunal: STF
Processo: ARE 1366701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação ordinária ajuizada por RENALDO FIRMES MAIA em face da CAIXA ECONÔMICAFEDERAL visando a pausa/suspensão da cobrança das parcelas do contrato habitacional firmado entre as partes, em razão da calamidade trazida pela Pandemia do Novo Coronavirus e nos termos divulgados pela instituição financeira, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.



    Afirma o autor que a empresa federal divulgou amplamente a suspensão da cobrança de parcelas de contratos imobiliários em decorrência da pandemia de COVID-19, mas ao autor foi negada a suspensão que teve como fundamento o fato de haver outro processo judicial movido pelo demandante em face da empresa pública.



    A sentença julgou improcedente o pedido do autor, por considerar que não se trata de um benefício automático, devendo ser solicitado pela parte e que, quando o autor solicitou a suspensão do pagamento, encontrava-se inadimplente perante o banco.



    Recorreu o autor aduzindo que exatamente na data em que solicitou a suspensão do pagamento das parcelas do contrato imobiliário, não estava inadimplente perante o banco. Afirma que a parcela 113, com vencimento em 26/04/2020 foi paga em 06/05/2020, enquanto o benefício foi solicitado em 13/05/2020, ou seja,data em que o autor se encontrava em dia com suas prestações.



    VOTO



    O benefício requerido pelo autor se trata de medida adotada pelo banco e amplamente divulgada na mídia, de suspensão das cobranças de parcelas de financiamento imobiliário, mediante solicitação direta do interessado e atendimento de condições de elegibilidade dispostas pelo banco, dentre elas, a de não estar com parcelas em atraso.



    No caso dos autos, verifica-se no documento juntado à contestação (EVENTO 32, Planilha 3, Pág.10/11) que o autor, no ano de 2020, pagou com atraso todas as parcelas devidas, até a competência do mês de junho. Confira-se:



    (...)



    Tem-se como exemplo que nos meses próximos à solicitação do autor, a parcela de n. 113, com vencimento em 26/04/2020, foi paga em 06/05/2020, enquanto a parcela 114, com vencimento em 26/05/2020 foi paga apenas em 03/06/2020.



    Assim, verifica-se que o pedido do autor, realizado em 13/05/2020, foi negado por motivo de atraso contumaz, circunstância que está dentro do campo de elegibilidade do banco e, por este motivo, não pode ser considerado como um ato ilícito da empresa pública, já que foi fundando na impontualidade do autor.



    Por este motivo, mantenho a sentença de improcedência prolatada, principalmente ao aduzir:



    Pois bem. Não se desconhece que a Caixa oportunizou a "pausa emergencial" no pagamento dos encargos contratuais por seus mutuários. Contudo, os critérios de concessão da benesse desbordam da competência deste juízo, cuja atuação se restringe à análise de eventual abusividade/ilegalidade cometida pelo referido banco. Quanto ao pormenor, assim se manifestou a CEF em sede de contestação, vejamos: "(...) conforme massivamente veiculado pela mídia nacional, a suspensão da cobrança das parcelas de financiamento não ocorreria automaticamente, mas, na verdade, dependeria de solicitação direta do interessado, bem como do atendimento de condições de elegibilidade, dentre elas, a de não estar com parcelas em atraso, hipótese na qual deveria o beneficiário do financiamento realizar a incorporação da parcela em atraso para, aí sim, superar acondicionante". Acrescenta, ademais, que "(...) no caso em tela, as parcelas do contrato do autor se encontram com interrupção emergencial nos pagamentos mensais, desde a parcela da competência de 07/2020 até a parcela com competência em 09/2020, o que somente ocorreu após a incorporação de uma das parcelas em aberto".



    Entendo que merece ser acolhida a tese aventada pela CEF. A uma, porque, em que pese o autor tenha demonstrado que o pleito foi deduzido na via administrativa (outros 9, evento 1), em 13/05/2020, repisa-se, não se trata de benefício automático. 



    A duas, porque, ao contrário do que pretende fazer crer o autor, a documentação apresentada aos autos comprovam que as prestações relativas ao contrato de financiamento habitacional em tela estavam em atraso na data da solicitação da pausa emergencial. É dizer, o autor quitava as parcelas reiteradamente com atraso. (...)



    Ausentes, portanto, indícios da negativa abusiva /ilegal pela Caixa, a situação não autoriza ao Poder Judiciário imiscuir-se no pacto firmado entre as partes. Não havendo conduta ilícita praticada pela CEF, resta ausente um dos pilares da responsabilização civil, não sendo autorizada a condenação do banco réu pelos danos morais alegados.



    Por fim, observa-se que o autor não trouxe nenhum fato novo ou argumento capaz de informar as conclusões utilizadas na sentença, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente